Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-95.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de produção – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, devendo ficar suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de produção – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, devendo ficar suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Exclusão da imposição de custas ao INSS – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001771-95.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ DAVI
DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.253
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1001771-95.2017.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LEONARDO DELFINO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: JOSÉ DAVI DE ARAÚJO
ACIDENTÁRIA Operador de produção Lesões nos
membros superiores
Nexo causal reconhecido

Redução
parcial
e
permanente
da
capacidade
laborativa
Auxílio-acidente devido a partir do dia
seguinte ao da alta médica, devendo ficar suspenso,
porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas
mesmas sequelas Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Arbitramento dos honorários advocatícios postergado
para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
novo CPC)
Exclusão da imposição de custas ao
INSS
Apelo autárquico desprovido, provido em
parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 145/148, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por José Davi de Araújo, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir de
22/02/2017 (dia seguinte ao da alta médica); mais juros de mora contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
citação pelos índices aplicados à caderneta de poupança; atualização
monetária pelo IPCA-E; custas e despesas processuais; e honorários
advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do benefício, aduzindo que o autor não está incapacitado para o
exercício da função habitual. Argumenta que o obreiro voltou ao trabalho após
a alta médica. Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício
corresponda à data da juntada do laudo pericial.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo
ora considerado interposto o recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de lesões nos membros
superiores, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido
na função de operador de produção.
As lesões são objeto da CAT trazida aos autos às fls. 30
(emitida por autoridade pública), sendo oportuno consignar que o segurado
esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 17/08/2016 a 21/02/2017 e de
auxílio-doença previdenciário de 18/07/2017 a 11/01/2018, de 30/07/2018 a
10/10/2018 e de 25/01/2019 a 10/05/2019 (fls. 158).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 119/130), constatou o perito que o autor é portador de doença
músculo-tendínea em ombro direito, com limitação dolorosa da amplitude de
movimentos, asseverando que, se ele voltar à atividade habitual, haverá
recidiva da disfunção. Atestou que essas alterações acarretam “incapacidade
parcial e permanente desde que foi afastado com auxílio-doença depois da
cirurgia” (fls. 126).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que foi
admitido pelo expert e pela própria autarquia, ao conceder administrativamente
o benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
definido na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (22/02/2017
fls. 158), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, considerada, ainda, a data apontada
pelo perito como de início da incapacidade verificada.
Não é demais acrescentar, também, que, durante a
vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, o benefício de auxílio-
acidente haverá de permanecer suspenso, devendo ser reativado após a
cessação daquele, de acordo com o art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC,
os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juízo de origem na fase de
liquidação, ficando por ora afastado o arbitramento constante da sentença.
Por fim, a Autarquia está isenta do pagamento de custas
(art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03), ficando excluída essa parte da
condenação, ressalvadas, entretanto, as despesas suportadas pela outra parte,
desde que comprovadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital